Tribunal: TJDFT
Processo: 0752199-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752199-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Izaias Ribeiro dos Santos Apelados: Filadelphia Emprestimos Consignados Ltda Carlos Henrique Vieira D e c i s ã o Trata-se de recurso deapelação interposto por Izaias Ribeiro dos Santos contra o ato jurisdicional proferido pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 61733182), que declarou o transcurso do prazo da prescrição intercorrente e extinguiu a fase de cumprimento de sentença com fundamento no art. 487, inc. II, do CPC. Na origem a credora requereu o cumprimento da sentença referida no Id. 61733112, que julgou o pedido deduzido pelo ora recorrente procedente. Na ocasião o Juízo singular determinou a desconstituição dos efeitos decorrentes de negócio jurídico de mútuo, com retorno das partes ao estado anterior. Decorrida a marcha processual foi proferida a decisão interlocutória equivocadamente denominada de “sentença” (Id. 61733182) por meio da qual o Juízo singular reconheceu o transcurso do prazo da prescrição intercorrente e extinguiu a fase de cumprimento de sentença com fundamento no art. 487, inc. II, do CPC. Em suas razões recursais (Id. 61733192) a credora sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição intercorrente. Aduz que a pretensão decorrente do inadimplemento do negócio jurídico sujeita-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Os apelados ofereceram contrarrazões (Id. 61733198), tendo pugnado pelo desprovimento do apelo. Decido. Inicialmente afigura-se indispensável tecer algumas considerações a respeito da natureza jurídica do ato processual de cunho decisório constante nos autos, com o intuito de identificar sua natureza de acordo com a disciplina normativa adotada pelo atual Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina[1] “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. Acrescenta, ainda, que “o fato de a sentença ser o pronunciamento que ‘põe fim’ ao processo ou ‘fase’, no sentido literal do § 1o do art. 203 do CPC, não impõe que se entenda que não possa haver decisão interlocutória após a sentença”. Giuseppe Chiovenda[2] apresentou também um conceito adequado à nossa sistemática processual ao definir a sentença como “o pronunciamento sobre a demanda de mérito e, mais precisamente, o provimento do Juiz que afirma existente ou inexistente a vontade de lei alegada na lide”. Observe-se, a respeito, o teor do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que o Código de Processo Civil optou por um conceito de sentença que não fica limitado à previsão contida nos artigos 485 e 487 do referido diploma normativo, considerando também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum” ou de extinguir “a execução”. De acordo com a doutrina de Nelson Nery Júnior[3]: “A lei não mais definiu sentença apenas pela finalidade, como previsto no ex-CPC/1973, art. 162, § 1o, isto é, como ato que extingue o processo, mas sim pelo critério misto do conteúdo e finalidade.” Assim, além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo as proferidas no processo de execução em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. Na hipótese em estudo, no entanto, o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. A propósito, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente, o início da quinta fase do procedimento, que é a fase de cumprimento da sentença. Nesse ponto é importante ressaltar que a fase de cumprimento de sentença não pode ser confundida com o processo de execução. É necessário ter atenção a essa peculiar distinção, inserida no sistema jurídico brasileiro a partir da promulgação da Lei no 11232/2005, que inseriu no CPC/1973 os dispositivos previstos nos artigos 475-I, e seguintes, sob o epíteto de “cumprimento da sentença”. O Código de Processo Civil disciplina literalmente, em seu art. 203, § 1o, que “a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. A regra disposta no § 2o do mesmo artigo disciplina que “decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”. É necessário também atentar à distinção feita pelo CPC em relação ao cumprimento da sentença, que está previsto em seu “Livro I – Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, enquanto a execução está prevista no “Livro II – Da execução”. Outro dado jurídico indispensável para compreender corretamente esse fenômeno é que a fase do cumprimento de sentença, de modo distinto da execução de sentença, também não se iniciava, na versão final do CPC/1973, por meio de nova angularização processual. É necessário observar que a execução de sentença no regime processual anterior, após a reforma ocorrida no CPC/1973 por força da Lei no 11232/2005, poderia ocorrer somente nas hipóteses de execução contra a Fazenda Pública (art. 730) e execução de alimentos (art. 733). Nos casos submetidos ao anterior CPC, portanto, nos casos de execução stricto sensu de título judicial, que se originava com a citação da parte adversa, havia lugar para a extinção da respectiva nova relação jurídica processual por meio de sentença. Convém indagar, aliás: o que é o título de crédito? Resposta: é o meio pelo qual (instrumento) o credor exerce a pretensão ao crédito ou a outra obrigação. A via acionária para essa finalidade é a execução. Com efeito, a sentença não é mais título representativo de crédito (judicial), justamente em virtude da mudança estrutural e funcional a respeito dessa designação no CPC agora em vigor. O problema é que o senso comum, pouco atento às alterações experimentadas pela nova ordem processual civil, não conseguiu se livrar da confusão entre a fase de cumprimento e o processo de execução. Vale lembrar, para o propósito distintivo ora em progresso, com o reforço das advertências feitas por José Carlos Barbosa Moreira[4], que não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. Com esses fundamentos, aliás, acreditamos tratar-se até de "uma execução", mas não existe mais “a execução”. O termo “cumprimento” para designar a quinta fase do procedimento, embora problemático, como bem anotou Barbosa Moreira, é a nova designação dessa fase e deve nos livrar de eventuais soluções atópicas e contraditórias, como, por exemplo, o proferimento de nova sentença nesses casos, ou a determinação de citação fora das hipóteses expressas previstas no art. 515, § 1o, do CPC. O cumprimento da sentença, finalmente, não é “ação judicial". A ação, via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público atribuído ao demandante, já foi exercida nesses casos e gerou a sentença passível de cumprimento. Cuida-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros autos e Juízos. Para Cândido Rangel Dinamarco[5]: “Incidentes do processo, ou do procedimento, são procedimentos menores, anexos e paralelos ao principal e dele dependentes. Eles são compostos por uma série de atos coordenados como dispuser a lei, todos endereçados à pronúncia de uma decisão judicial sobre algum pedido ou requerimento das partes, referente ao processo pendente. São verdadeiros desvios acidentais do procedimento principal, que se situam à margem de sua caminhada linear em direção ao provimento final pedido na demanda inicial. [...] Um incidente do procedimento é mais que mera questão incidente e menos que um processo incidente. O adjetivo incidente, que aparece nessas expressões, indica que também eles recaem sobre o processo, mas os modos de incidência são diferentes. [...] Processo incidente é um processo novo, nova relação processual, que se instaura em razão de um outro já pendente e destinado a exercer alguma influência sobre ele. Como todo processo, principia por iniciativa de parte (demanda) e é regido pelo procedimento que a lei indicar, apontando sempre a um provimento a ser dado pelo juiz. O provimento preparado nos processos incidentes será sempre sentença, pois contém uma decisão sobre seu mérito (art. 162, § 1o, c/c art. 269) – e eles não se confundem com o processo principal e dele não fazem parte.” Feita a necessária ressalva e, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica do recorrente, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade processual, aplico à espécie a fungibilidade recursal. Por essa razão conheço o recurso, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Em seguida, passo ao exame do mérito. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão à satisfação ao crédito exercida pelo credor. A respeito do tema convém fazer algumas importantes considerações. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução e, portanto, também da fase de cumprimento de cumprimento de sentença, entendimento que decorre da aplicação do art. 513 do CPC ao aludido instituto. Por oportuno, verifica-se que a disciplina contida no texto normativo do art. 921 do CPC referente à suspensão da execução e à contagem do prazo da prescrição intercorrente também se aplica ao cumprimento de sentença, em razão da regra prevista no art. 921, § 7o, do CPC. Ademais, a partir da análise dos textos normativos dos artigos 921, inc. III e 921, §§ 3o e 4o, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição, senão vejamos: "Art. 921. Suspende-se a execução: (omissis) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (omissis) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (omissis) § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo." (Ressalvam-se os grifos) Assim, na hipótese de inexistência de bens penhoráveis por parte do devedor poderá haver a suspensão do curso do processo. A aludida suspensão perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente. No caso em exame o Juízo singular determinou a suspensão do curso do processo pelo período de um ano, com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC, aos 17 de agosto de 2016 (Id. 61733119). A respeito da alegação ora articulada pelos recorridos de que pretensão deduzida na petição inicial foi encoberta pela prescrição, convém esclarecer que, não obstante a questão em debate esteja inserida no conceito de relação de consumo, nos moldes dos artigos 2o e 3o do CDC, a prescrição a que se refere o art. 27 do CDC é específica para as situações que envolvem o exercício de pretensões cujo objeto decorre de defeito no produto ou no serviço, o que não é o caso dos autos. Nesse contexto, diante da ausência de disposição específica a respeito de prazo prescricional aplicável à hipótese ora em exame, deve ser adotada a regra geral relativa à prescrição. Verifica-se, assim, que nos termos do art. 205 do Código Civil, a pretensão alusiva ao retorno das partes ao status quo ante em virtude de declaração de nulidade de negócio jurídico sujeita-se ao prazo prescricional decenal. No mesmo sentido observem-se os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. VENDA A NON DOMINO DE TERRA PÚBLICA OBJETO DE CONCESSÃO DE USO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPRESCRITIBILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PRESCRITIBILIDADE, EM TESE, LONGI TEMPORIS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. Descabe cogitar de julgamento extra petita, se a sentença guarda congruência com a demanda, observando-se, de qualquer modo, que nulidade absoluta de negócio jurídico pode ser proclamada ex offcio. 2. A pretensão resistida revela o interesse processual. A demanda de restituição do valor pago, motivada pela nulidade do contrato, mostra-se adequada, independentemente de pedido de desconstituição da avença. 3. O reconhecimento de nulidade absoluta não está sujeito a prazo extintivo. Quanto aos efeitos patrimoniais do ato nulo, admitindo-se, como hipótese de trabalho, a prescritibilidade, o prazo respectivo é o decenal (longi temporis), que ainda estava em curso quando a demanda foi proposta. 4. Impõe-se a restituição do preço pago, como consequência da nulidade do negócio - venda a non domino de terra pública objeto de concessão de uso a particular que não participou da cessão entre as partes. 5. Tratando-se de restituição de verba relativa a contrato, os juros moratórios devem ser contados da citação.” (Acórdão 730894 028843-93.2006.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2013) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. EFEITOS PATRIMONIAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 169 do Código Civil prevê a impossibilidade de convalidação de atos nulos, os quais teriam sua declaração protegida pela imprescritibilidade. 2. Contudo, os efeitos patrimoniais dos atos nulos não podem perpetuar no tempo sem limites prescricionais sob pena de lesão ao princípio da segurança jurídica 3. O Enunciado no 536 da VI Jornada de Direito Civil, confirma tal interpretação ao dizer que "resultando do negócio jurídico nulo consequências patrimoniais capazes de ensejar pretensões, é possível, quanto a estas, a incidência da prescrição". 4. Assim, cabível o reconhecimento da prescrição, no caso, dado o transcurso de mais de dez anos de prazo prescricional contado a partir da aquisição da capacidade relativa da parte àquele tempo menor herdeiro do imóvel objeto do contrato. 5. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1032139, 0000299-19.2016.8.07.0010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2017) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões não pode ser admitido, ao menos no presente momento, o transcurso do prazo relativo à prescrição intercorrente no caso ora em exame. Nesse contexto afigura-se demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada impede a satisfação do crédito pretendido. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]MEDINA, José Garcia Miguel. Direito processual civil moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 340. [2]CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1965. v. III, p. 29. [3]NERY JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 18 ed. São Paulo: RT, 2019, RL-1.43 (livro eletrônico). [4]MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual Civil. 9 Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332. [5]DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 476-480.